Tribunal: STF
Processo: ARE 1392341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO:RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 08/2012. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensável por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. p. 15



    2- Trata-se de ação de cobrança de progressão funcional por titulação e triênio, com base na Lei Complementar Municipal 08/2012 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA D’AJUDA). O autor juntou documentos demonstrando conclusão de curso de graduação em Serviço Social, requerendo sua progressão conforme disposição do art. 85, inciso II da lei complementar supracitada.



    3- O ente requerido não apresentou Contestação. 4- Sobreveio sentença reconhecendo procedência aos pleitos autorais, em 20/04/2020. 5- Em sede de recurso, a municipalidade sustenta que o requerente não faz jus a progressão por titulação, em razão do curso por ele concluído não ter relação com as atribuições do cargo que ocupa, aduzindo, portanto, que tal pedido viola os termos do art. 85, § 1º, da Lei Complementar 08/2012, in verbis :



    Art. 85- O Servidor efetivo que, durante o exercício do cargo, concluir curso técnico, graduação, pós-graduação lato senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fará jus à gratificação por titulação, em percentual incidente sobre o vencimento base do cargo efetivo.



    § 1º- O curso deverá ser relacionado as atribuições do cargo e reverter em proveito da melhor prestação do serviço Público.



    6- O servidor exerce a função de fiscal de saneamento e vigilância sanitária, tendo concluído curso de Bacharelado em Serviço Social. Nesse sentido, o Juízo “a quo”, em Sentença, proferiu os seguintes termos:



    “as práticas de educação sanitária não se restringem ao âmbito da vigilância sanitária, mas sim ao conjunto de atividades desenvolvidas pela esfera da vigilância em saúde. Nesse contexto, é importante frisar que a caracterização do assistente social como um m profissional da saúde é sustentada pela Resolução nº 218, de 06/03/1997, do Conselho Nacional de Saúde, e pela Resolução CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) nº 383, de 29/03/1999. Esta última Resolução também destaca que “atribui-se ao assistente social, enquanto profissional de saúde, a intervenção junto aos fenômenos socioculturais e econômicos que reduzam a eficácia dos programas de prestação de serviços nos níveis de promoção, proteção e/ou recuperação da saúde”.



    7- Percebe-se que as alegações recursais limitam-se tão somente a suscitar contrariedade ao princípio da legalidade, sem, no entanto, debater a inteligentíssima Sentença, que conferiu entendimento de que os tanto os serviços desempenhados pelo fiscal sanitário, assim como sua graduação como Assistente p. 16 Social, ambos guardam relação com a área da saúde, sendo, portanto, viável a aplicação dos conhecimentos auferidos no curso superior ao cargo atualmente exercido.



    8- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95.



    14- Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida.



    15- Sem condenação em custas processuais. Outrossim, honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente